Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-17.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida e outras providências. Descumprimento pela parte autora. Extinção do processo sem resolução do mérito (Art. 485, I e VI, do CPC). A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo e pode ser determinada pelo Juízo de ofício, caso verifique circunstância que

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida e outras providências. Descumprimento pela parte autora. Extinção do processo sem resolução do mérito (Art. 485, I e VI, do CPC). A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo e pode ser determinada pelo Juízo de ofício, caso verifique circunstância que justifique a providência. Diante da inércia da parte autora em regularizar a representação processual e outros pressupostos processuais, após devidamente intimada, impõe-se a manutenção da sentença de extinção. Observância do art. 139, IX do CPC. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso do autor parcialmente provido, apenas para lhe deferir a justiça gratuita.